Tribunal: TCU
Processo: 032.823/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3045/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de Fernanda Barcellos Santiago, de acordo com o parecer do Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 032.823/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Pereira de Assis Ouverney (XXX.899.887-XX); Edina Rodrigues São Pedro (XXX.632.205-XX); Fabiano Lacerda Carvalho (XXX.675.197-XX); Fábio Basílio Fernandes dos Santos (XXX.356.527-XX); Fernanda Barcellos Santiago (XXX.383.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que promova as diligências propostas pelo Ministério Público.